Tribunal: TJSP
Processo: 2000978-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000978-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AIRAM
MIRANDA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000978-45.2020.8.26.0000 - Voto no 09377
2
Agravo de Instrumento no: 2000978-45.2020.8.26.0000
Agravante: AIRAM MIRANDA
Agravada:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Autos em primeiro grau no: 1061800-45.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Théo Assuar Gragnano
Vara: 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
VOTO No. 09377
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Declaração de pobreza que goza de presunção relativa. Efetiva
necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e
elementos trazidos ao bojo do caderno processual.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRAM
MIRANDA nos autos da ação revisional de contrato movida em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo requerente.
Inconformado, recorre o agravante justificando que os
requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos autos
(fls. 01/06 e fls. 14/26).
Deferido o efeito suspensivo/ativo pleiteado “tão somente
para obstar eventual extinção prematura do feito em decorrência do não recolhimento das
custas e despesas do processo, até ulterior decisão desta Relatoria” (fls. 08).
Apresentada
contraminuta,
a
recorrida
pugnou
pelo
improvimento do agravo (fls. 30/35).
É o relatório.
Passo ao voto.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo
Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso LXXIV do
artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar a insuficiência de
recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015 regula
a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido diploma legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000978-45.2020.8.26.0000 - Voto no 09377
3
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no 1.060/50
(não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões, pode o
magistrado desacolher o pedido.
Pois bem.
Ao indeferir a benesse da gratuidade judiciária ao autor, o
Juízo de primeiro grau o fez nos seguintes termos:
“Vistos.1. Indefiro a gratuidade de justiça, poisos
documentos de fls. 42/46, ao revelaremcréditos de mais de
dezessete mil reais em três meses, longe ficam de comprovar
a insuficiência de recursos para pagar as custas do
processo.1.1. Recolham-se as custas e despesas processuais
de ingresso, portanto, no prazode 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção sem resolução do mérito. (...) Intime-se” (fls. 48
dos autos em primeiro grau no 1061800-45.2019.8.26.0002,
grifos originais).
Em recente entendimento firmado por esta C. Corte:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Benesse indeferida
Mantença Ausência de comprovação da incapacidade
financeira Autor que reside no Município de Itajubá/MG e,
tendo optado em propor a presente ação no Município de São
Paulo/SP,
importará,
consequentemente,
em
gastos
desnecessários de locomoção para comparecimento a atos do
processo, ante a renúncia ao foro privilegiado Elementos
de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à
benesse legal
Recurso improvido, cassado o efeito
suspensivo”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2043498-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018,
grifos nossos)
A comprovação da condição de miserabilidade necessária à
concessão do benefício é ônus da parte que o pleiteia, e os fatos e elementos trazidos ao
bojo do caderno processual notadamente a contratação, pelo agravante, de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000978-45.2020.8.26.0000 - Voto no 09377
4
para aquisição de veículo automotor no valor total de R$ 32.724,50 (trinta e dois mil,
setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) cada (fls. 26/31 dos autos
originários); o valor atribuído à causa, R$ 4.492,82 (quatro mil, quatrocentos e noventa e
dois reais e oitenta e dois centavos), sobre o qual é calculado o importe das custas iniciais
em 1%, observado o valor mínimo equivalente a 05 (cinco) UFESPs (artigo 4o, inciso I e
§1o, da Lei Estadual no 11.608/2003); e o extratos bancários colacionados aos autos,
demonstrando créditos frequentes em sua conta bancária, consoante observado pelo
magistrado a quo (fls. 42/46 dos autos em primeiro grau no 1061800-45.2019.8.26.0002)
mostram-se absolutamente incompatíveis com a pretensão formulada.
Inexiste, pois, in casu, razão capaz de determinar a reforma
do decisum objurgado, que fica preservado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR